Tribunal: TJES
Processo: 5011447-62.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011447-62.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EULER DA SILVA BRAZ 10240006720 e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE FISCALIZAÇÃO. BAIXA DA EMPRESA ANTERIOR AO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal de créditos tributários (taxas de fiscalização, localização e sanitária) dos exercícios de 2019 a 2021. O juízo de origem reconheceu a inexistência do fato gerador, uma vez que a empresa individual (MEI) do executado fora baixada em 2017, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste em determinar se, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios em caso de extinção de execução fiscal motivada por baixa da empresa não comunicada tempestivamente ao cadastro fiscal municipal pelo contribuinte. III.
RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais orienta-se pelo princípio da causalidade, recaindo sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, conforme interpretação do art. 85, § 10, do CPC.
4.
A atividade administrativa tributária é vinculada e baseia-se na presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo legítimo o ajuizamento da execução quando o cadastro municipal indica a empresa como ativa.
5.
O descumprimento de obrigação tributária acessória – consistente na omissão do contribuinte em informar a baixa da empresa perante a municipalidade – induz o Fisco a erro e caracteriza a inércia do executado como fator determinante para a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
6.
A condenação do ente público em honorários sucumbenciais, quando a lide decorre de desídia do contribuinte em atualizar seus dados cadastrais, penaliza indevidamente a administração por falha a que ela não deu causa.
7.
O Município não possui o dever de diligenciar em órgãos externos antes de cada lançamento tributário, sob pena de impor ônus excessivo e desarrazoado à gestão da arrecadação.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por inexistência de fato gerador deve ser imputada ao contribuinte quando este omite o dever de comunicar a baixa de suas atividades ao Fisco Municipal. 2. O princípio da causalidade prevalece sobre o princípio da sucumbência quando a instauração da demanda judicial é motivada por dados cadastrais desatualizados por culpa exclusiva do sujeito passivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença do evento 18675805, integrada pela r. decisão do evento 18675812, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por
EULER DA SILVA BRAZ
para extinguir a execução fiscal, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, e do artigo 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela municipalidade em face de EULER DA SILVA BRAZ 10240006720, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa (evento 18675076), no valor de R$ 2.419,27 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), referente a taxas de fiscalização, localização e sanitária relativas aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, formalizadas na CDA nº 6792/2023.

O executado apresentou exceção de pré-executividade (evento 18675794), sustentando, em síntese, a inexistência de fato gerador, sob o argumento de que sua empresa individual (MEI) fora regularmente baixada em 10/04/2017 (evento 18675798), por liquidação voluntária, antes, portanto, dos exercícios cobrados, inexistindo atividade econômica que pudesse legitimar a incidência das taxas decorrentes do poder de polícia.

O juízo
a quo
, após reconhecer a possibilidade de análise da matéria pela via eleita e deferir a gratuidade de justiça, concluiu pela inexistência de fato gerador, destacando que as taxas exigidas pressupõem o efetivo exercício do poder de polícia sobre atividade em funcionamento, o que não se verificaria após a baixa da empresa junto à Junta Comercial.

Assentou, ainda, que a ausência de comunicação formal ao Fisco Municipal configuraria mera infração acessória, incapaz de legitimar a cobrança do tributo principal, reconhecendo, por conseguinte, a nulidade da CDA e extinguindo a execução.

Na sequência, condenou “
o exequente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.
” (evento 18675805).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em regra, a imposição dos ônus de sucumbência orienta-se pelo princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. Todavia, tal regramento não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade, o qual estabelece que a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, conforme reforçado pelo art. 85, § 10, do mesmo diploma.

Nas execuções fiscais, o princípio da causalidade assume especial relevo, uma vez que a atividade administrativa tributária é vinculada e obrigatória, baseando-se na presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Se o ajuizamento da demanda ocorre em razão de informações cadastrais desatualizadas por omissão do contribuinte, não se mostra razoável imputar ao ente público os encargos de uma lide que ele não provocou voluntariamente, mas à qual foi induzido por erro do sujeito passivo.

A Fazenda Pública Municipal, agindo dentro do seu dever de fiscalização e arrecadação, procedeu ao lançamento das taxas de fiscalização, localização e sanitária dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, culminando na extração da CDA nº 6792/2023.

Ora, se o cadastro municipal ainda indicava a empresa como ativa, o ajuizamento da execução fiscal não configurou um ato arbitrário ou negligente, mas uma decorrência direta da presunção de liquidez e certeza do título executivo, a qual só foi elidida pela informação trazida tardiamente pelo executado em sua defesa.

Conquanto a pessoa jurídica tenha sido baixada no dia 10 de abril de 2017 perante a Receita Federal (evento 18675798), tal fato só foi comunicado à Administração Pública Municipal em 15 de janeiro de 2024 (evento 18675799), isto é, posteriormente ao ajuizamento da presente demanda em 15 de setembro de 2023 (evento 18675075).

A inércia do apelado em atualizar sua situação perante a municipalidade foi o fator determinante que induziu o Fisco a erro. Aplicando-se o princípio da causalidade, percebe-se que,foi a conduta omissiva do apelado que deu causa à movimentação desnecessária da máquina judiciária.

A condenação do ente público em honorários sucumbenciais, nesse cenário, premiaria a desídia do contribuinte e penalizaria a administração por uma falha a que ela não deu causa. Nessa linha de entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame apelações cíveis interpostas por ana Maria dias de oliveira vesola e pelo município de cachoeiro de itapemirim contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, homologou o reconhecimento da ausência de fato gerador e cancelou débitos tributários posteriores à baixa do cnpj da empresa da apelante, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, distribuindo os ônus sucumbenciais entre as partes. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) determinar se a inscrição indevida da apelante em dívida ativa enseja indenização por danos morais; (II) estabelecer se a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada, considerando o princípio da causalidade. III. Razões de decidir a ausência de comunicação do encerramento das atividades ao fisco municipal caracteriza descumprimento de obrigação acessória, não configurando ato ilícito do município a emissão de cobranças em razão da manutenção da inscrição ativa. O dano moral in re ipsa não se aplica ao caso, pois a indevida cobrança decorreu da inércia da contribuinte em solicitar a baixa do cadastro municipal, afastando o dever de indenizar.
O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa à demanda. Como a autora não comunicou tempestivamente a baixa do cnpj ao fisco, deve arcar integralmente com os honorários advocatícios.
lV. Dispositivo e tese recurso da autora desprovido. Recurso do município provido. (TJES; AC 5012962-35.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos por gabriele castro Rodrigues de Menezes, que declarou a nulidade da CDA nº 11543/2013 e extinguiu a execução fiscal nº 0053472-55.2013. A sentença entendeu pela inexistência do fato gerador da taxa de licença e funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, ante o encerramento das atividades da empresa em 2009. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a taxa de licença e funcionamento pode ser cobrada independentemente do efetivo exercício do poder de polícia pelo município; e (II) estabelecer se a ausência de comunicação formal do encerramento das atividades da empresa justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir a taxa de licença e funcionamento tem como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia pelo ente municipal, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo imprescindível a fiscalização concreta da atividade econômica do contribuinte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do tribunal de justiça do Espírito Santo (TJ-ES) reconhece que a mera existência de inscrição no cadastro municipal não basta para legitimar a cobrança da taxa, sendo necessária a comprovação da fiscalização efetiva. No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que a empresa encerrou suas atividades em 2009, não havendo fato gerador para a taxa de licença e funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, o que justifica a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.
A ausência de comunicação formal da baixa da empresa, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não legitima a cobrança da taxa, mas atrai à recorrida a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade. Considerando o princípio da causalidade, a inversão dos ônus sucumbenciais é cabível, impondo-se à embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A taxa de licença e funcionamento somente pode ser exigida se houver efetivo exercício do poder de polícia pelo município, não bastando a mera existência de inscrição no cadastro municipal. O encerramento das atividades da empresa antes do período em que se pretende a cobrança afasta a ocorrência do fato gerador da taxa.
A ausência de comunicação formal da baixa da empresa não valida a exigência da taxa, mas justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 217; TJ-ES, apelação cível nº 50031711820188080011, Rel. Des. Aldary nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, apelação cível nº 5003490-36.2017.8.13.0672, Rel. Des. Wilson benevides, 7ª Câmara Cível; TJ-ES, apelação cível nº 0007846-22.2012.8.08.0011, Rel. Des. Samuel meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível. (TJES; AC 5005775-69.2021.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS SÓCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO A RESPEITO DA BAIXA DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre nos casos de execuções fiscais ajuizadas em face de pessoas físicas já falecidas - nos quais há incidência da Súmula n. º 392 do STJ e se aplica o entendimento de que não constitui obrigação dos herdeiros comunicarem o falecimento ao Fisco -,
em havendo a extinção, mesmo a regular, da pessoa jurídica, compete aos seus sócios informarem à Administração Tributária acerca dos atos de baixa nos órgãos competentes.
Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 2.
Apelação do Município conhecida e provida, com inversão da verba honorária arbitrada na Sentença.
(TJES; AC 0016707-85.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 01/03/2021; DJES 11/03/2021)

Ademais, é necessário afastar a tese adotada na sentença de que caberia ao Município diligenciar em órgãos externos, como a Junta Comercial ou a Receita Federal, antes de cada lançamento tributário, já que essa exigência imporia um ônus excessivo e desarrazoado à administração tributária, inviabilizando a eficiência na arrecadação de créditos de pequena monta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos apelos e, nos méritos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de inverter o ônus sucumbencial e condenar o executado/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC e da Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Ato seguinte, deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários recursais, visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria do em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.